Tribunal: CARF
Processo: 10120.904504/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.904504/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.880 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2022
Recorrente
NET GOIANIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIRF. EQUÍVOCO. FONTE PAGADORA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Equívoco, pela fonte pagadora, por ocasião do preenchimento da DIRF, não
pode ser imputado à Recorrente, sendo, contudo, seu o ônus probatório em
relação à existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à
Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.904504/2013-11
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.880 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904504/2013-11

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
108.500 que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade reconhecendo o
direito creditório no valor de R$ 118,74, “a ser utilizado nas DCOMP em litígio”.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico
no 064332907 de 04/09/2013, emitido sob a jurisdição da Delegacia de Administração
Tributária – Derat São Paulo/SP, para homologar em parte as compensações
formalizadas na DCOMP no 08495.05309.180309.1.3.02-8980, apresentada pela
sucedida, CNPJ no 33.659.475/0001-43, vinculadas ao crédito de saldo negativo de
IRPJ do Ex. 2005, ano-calendário 2004, conforme fundamentos ora transcritos:

No demonstrativo "Análise de Crédito”, integrante do Despacho Decisório, constou a
glosa das seguintes antecipações informadas na DCOMP como elementos componentes
do crédito, devidamente justificadas:

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.880 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904504/2013-11

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 12/09/2012, a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A., CNPJ no
00.108.786/0001-65, sucessora por incorporação da NET GOIÂNIA LTDA., CNPJ no
33.659.475/0001-43, apresentou a manifestação de inconformidade, em 11/10/2013, na
qual aduz em sua defesa, além da tempestividade do recurso, as seguintes razões de fato
e de direito.
Quanto ao crédito oriundo de imposto retido na fonte no valor de R$ 18.461,42,
trata-se de créditos, cuja fonte pagadora é a Bradesco S.A e Banco Votorantim,
retido de aplicação de financeira, no código 3426 e 6800.

Em relação ao crédito de IRRF incidente sobre Aplicação Financeira, tendo em
vista que o imposto foi pago, é considerado pela legislação fiscal antecipação de
IRPJ devido (inciso III do art. 231 do RIR/99), e por este motivo solicitamos o
reconhecimento do crédito fiscal.
Adicionalmente, a única razão que justifica o não reconhecimento deste crédito
pela D. Autoridade, é porque os Bancos Bradesco e Votorantim, não declaram na
DIRF 2005/Ano-calendário 2004 a retenção de IRRF incidente sobre os
rendimentos de Aplicação Financeira, cujo beneficiário é a Net Goiânia Ltda.
Entendemos que o contribuinte não poderá ser prejudicado pela falta de
informação do aludido crédito na DIRF, uma vez que os créditos são
comprovados.
A fim de comprovarmos a veracidade do crédito, seguem os seguintes
documentos (anexo):
Razão Contábil referente ao ano calendário 2004, que justifica a
retenção na fonte R$ 18.461,42, IRRF sobre Aplicações Financeiras;
Razão Contábil referente ao ano calendário 2004 do Rendimento sobre
Aplicação Financeira;
Cópia da Ficha 53 A. da DIPJ referente ao ano-calendário 2004, que
comprova o Rendimento de R$ 142.809,12 e a Retenção na Fonte de R$
28.522,18;
Neste sentido, manifestamo-nos no sentido de que o equivoco no preenchimento
da DIRF pela fonte pagadora não poderia prejudicar o direito a restituição do
crédito, desde que, este seja amplamente comprovado, como de fato, o é.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.880 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904504/2013-11

Invoca jurisprudência administrativa no sentido de que o erro de preenchimento não
poderia prejudicar o reconhecimento do direito ao crédito.
Requer a homologação das compensações em litígio.
O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade, e
encaminhou o processo a julgamento em 25/10/2013, tendo sido distribuído à DRJ
Ribeirão Preto/SP em 19/12/2019”.
A 13a Turma da DRJ/RPO entendeu por bem julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS.
As retenções comprovadas por instrumentos hábeis devem integrar o saldo negativo do
período, ainda que não discriminadas na DCOMP, desde que os rendimentos a elas
correspondentes tenham sido oferecidos à tributação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“II - DO MÉRITO
II.1 - O CRÉDITO A QUE A RECORRENTE FAZ JUS É SUFICIENTE PARA A
INTEGRAL EXTINÇÃO DOS DÉBITOS COMPENSADOS
Como já exposto, o despacho decisório proferido reconheceu, do total de crédito de
IRPJ a que a Recorrente faz jus (R$ 192.301,89), a quantia de R$ 173.840,47, a título de
retenção na fonte. Não se conformando com a glosa da diferença, a Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade, que foi julgada parcialmente procedente,
nos seguintes termos: (...)
Como se constata, de acordo com o v. acórdão proferido, parte do crédito deixou de ser
reconhecido sob o argumento de que a documentação acostada à Manifestação de
Inconformidade não seria hábil para comprovar a retenção do imposto, por se tratar de
documentação própria, e não de terceiros. Asseverou, ainda, que a DIRF não traria a
integralidade da retenção na fonte das receitas financeiras.
De início, destaca-se que o entendimento consignado no v. acórdão, no sentido de que
os documentos apresentados pela Recorrente não poderiam ser considerados como
prova, posto que inseridos na “produção probatória da própria interessada”, se mostra
absolutamente descabido. O único requisito imposto pela legislação (art. 55, da Lei no
7.450/1985) para a compensação de valor relativo a imposto de renda retido na fonte é
que o contribuinte possua comprovante de retenção em seu nome, o que está presente no
caso, conforme se demonstrará no presente.
Outrossim, como bem apontado pelo próprio v. acórdão recorrido, o equívoco, pela
fonte pagadora, por ocasião do preenchimento da DIRF, não pode ser imputado à
Recorrente.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.880 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904504/2013-11

No entanto, esta é justamente a situação que acabou sendo perpetrada pelo v. acórdão,
uma vez que a Recorrente está tendo o seu direito a crédito negado, em razão de
equívoco incorrido por parte das fontes pagadoras (Bancos Bradesco e Votorantim), que
deixaram de declarar na DIRF a retenção do IRRF incidente sobre os rendimentos da
aplicação financeira, cuja beneficiária é a ora Recorrente.
Na realidade, tendo a Recorrente comprovado o crédito a que faz jus por meio da
apresentação do Razão Contábil referente ao ano-calendário de 2004, bem como por
meio da cópia da Ficha 53-A da DIPJ, é de rigor o acolhimento de suas razões, para fins
de ser reconhecida a integralidade do crédito pleiteado.
Nesse exato sentido é, inclusive, o entendimento deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme pode ser verificado abaixo: (...)
Portanto, não restam dúvidas de que o procedimento adotado pela Recorrente é perfeito
e está de acordo com a legislação que trata sobre o tema, em especial o artigo 55 da Lei
no 7.450/1985, in verbis:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Como se vê, o requisito imposto pela legislação pátria para a compensação de valor
relativo a IRRF é que o contribuinte possua comprovante de retenção em seu nome.
Trata-se, exatamente, da situação que se tem no presente caso, em que a Recorrente
apresentou a DIPJ, bem como o Razão contábil do período. Veja-se:
 DIPJ – ficha 53-A

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.880 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904504/2013-11

Para espancar quaisquer dúvidas acerca da existência do imposto sobre a renda retido na
fonte, trazemos, abaixo, a descrição das informações que constam na ficha 53 da DIPJ
2005 (ano-calendário 2004) da Recorrente, relativamente à totalidade do crédito
informado no PER/DCOMP:

Como se nota, o valor que foi glosado pelo Fiscal está devidamente indicado na
DIPJ/2005 da Recorrente, que traz os dados da fonte pagadora, o rendimento auferido e
o valor tributado. Assim, também por essa razão, dúvidas não restam que a Recorrente
teve retido imposto sobre a renda no ano-calendário de 2004, tendo utilizado tal crédito
para a efetivação das compensações das PERDCOMPS descritas no despacho decisório.
Evidente, portanto, que o valor que a Recorrente informou em DIPJ está correto e foi
efetivamente retido e adimplido pela fonte pagadora, não sendo lícito negar-lhe o direito
ao creditamento de tal montante sob o argumento de que o valor não constou da DIRF
da fonte pagadora.
Em suma, a Recorrente trouxe aos autos elementos de prova que comprovam os
rendimentos auferidos, razão pela qual não pode prevalecer a glosa realizada pelo d.
agente fiscal.
A jurisprudência consolidada pelo E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é
peremptória em reconhecer o direito ao creditamento quando, assim como no presente
caso, restar comprovada a retenção do imposto. Dentre as várias decisões existentes
nesse sentido, colacionamos as seguintes: (...)
Desta forma, faz-se imperioso o reconhecimento do direito ao crédito da Recorrente.
Entendimento contrário implicaria não só violação ao princípio da capacidade
contributiva e do direito de propriedade, como também o enriquecimento ilícito do
fisco, inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio.
Demonstrado o crédito da Recorrente, inexorável concluir-se que o débito ora exigido
está definitivamente extinto, nos termos do art. 156, II, do CTN.
Em suma, pela documentação ora acostada, resta evidente que o crédito de IRPJ da
Recorrente é legítimo, impondo-se a homologação da compensação efetuada e, por
conseguinte, a reforma do v. acórdão recorrido, diante da extinção do crédito tributário,
nos termos do art. 156, II, do CTN.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.880 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904504/2013-11

II.2 - DA IMPERIOSA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA, A FIM DE
ESCLARECER A APARENTE INFORMAÇÃO CONFLITANTE, PRESTADA
PELA FONTE PAGADORA
Como mencionado, entendeu a DRJ por glosar o crédito da Recorrente, sob o
fundamento de que o respectivo valor não constaria na DIRF da fonte pagadora. Nota-
se, portanto, que o crédito foi glosado em razão de erro cometido pela fonte pagadora.
Contudo, como é cediço, em caso de dúvida, deveria ter sido determinada a
realização de diligência, a fim de que a fonte pagadora esclarecesse a ausência de
informações na DIRF entregue.
Note-se que este também tem sido o entendimento deste E. CARF, conforme a seguinte
decisão: (...)
Do voto proferido pela i. Conselheira Relatora, destacamos o seguinte trecho:
“A contribuinte não apresentou informes da fonte pagadora com a
informação dos valores retidos de imposto de renda, o que motivou o
indeferimento do pedido por parte da autoridade administrativa.
Entretanto, com a manifestação de inconformidade, apresentou cópia das notas
fiscais de sua emissão, onde consta o valor do imposto de renda retido na
fonte. Esse fato motivou a determinação de realização de diligência na sessão
de julgamento de 27.04.2006, para que fosse confirmada na escrita contábil e
fiscal da recorrente, a efetiva contabilização das receitas e o tratamento contábil
dado ao imposto de renda retido na fonte informado nas notas fiscais, e para que
fosse verificada a possibilidade de confirmação do imposto de renda retido na
fonte na DIRF.
A autoridade responsável pela diligência, por meio do relatório de fis. 5243/5246
concluiu pelo reconhecimento do direito creditório, conforme pleiteado pela
contribuinte. Registrou que os valores das receitas que originaram as
retenções foram devidamente oferecidos à tributação”.
julgado acima enquadra-se na situação que se tem no caso em tela. Em casos como o
presente, em que a Recorrente apresentou documentação suficiente para a comprovação
do seu crédito, tendo a glosa do mesmo decorrido de suposta divergência de
informações prestadas pela fonte pagadora, impõe-se a determinação da realização de
diligência, que permitirá esclarecer eventuais inconsistências apuradas pela d.
autoridade fiscal.
O que não pode é, havendo dúvida, apenar o contribuinte, retirando-lhe o seu
direito ao crédito.
Portanto, na hipótese de se entender que os documentos apresentados pela Recorrente
não são suficientes para a comprovação do crédito a que faz jus --- o que se admite a
título de argumentação --- imperiosa é a realização de diligência, a fim de que a fonte
pagadora seja instada a esclarecer o erro por ela cometido no preenchimento de sua
DIRF.
II.3 - A GLOSA DO CRÉDITO DA RECORRENTE IMPLICA A TRIBUTAÇÃO DO
PATRIMÔNIO E NÃO DA RENDA
As considerações tecidas até o momento, comprovadas pelos documentos acostados,
bastam para afastar a possibilidade de cobrança do débito em tela.
Mas não é só. O não reconhecimento do crédito a que a Recorrente faz jus, longe de
atender às diretrizes constitucionais, resulta na tributação de seu patrimônio, e não de
efetiva renda.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.880 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904504/2013-11

De acordo com a Constituição Federal, a competência para a instituição do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza é da União. O art. 153, I, da
Constituição, ao outorgar competência tributária à União, estabelece que referido
imposto só pode incidir sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
É dizer, a Constituição Federal é clara no sentido de que, sobre algo que renda ou
acréscimo patrimonial não é, não pode incidir o imposto. (...)
Renda, portanto, nos estritos termos em que constitucionalmente plasmada, há de ser
interpretada como o acréscimo a um dado conjunto de bens e direitos (patrimônio),
pertencente a uma pessoa (física ou jurídica), observado um lapso temporal necessário
para que se realize o cotejo entre determinados ingressos, de um lado, e certos
desembolsos, de outro.
Exatamente este é o conceito de renda previsto no CTN, em seu art. 43, verbis: (...)
O conteúdo do art. 43 do CTN não desborda o conceito constitucional de renda. A
referência a proventos de qualquer natureza como “acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior” impõe a ideia de que, nos termos do CTN, os
acréscimos patrimoniais sujeitos à incidência do imposto sobre a renda são os
enunciados no inciso I do art. 43 ou quaisquer outros.
Em que pese a distinção apontada pelo art. 43 do CTN, esta em nada altera o sentido do
conceito constitucional de renda. O que pode ser alcançado pelo imposto sobre a renda,
nos termos da outorga constitucional de competências tributárias, é a renda, entendida
como o produto resultante do cotejo de ingressos, de um lado, e de desembolsos, de
outro lado, dos bens de determinada pessoa física ou jurídica.
Verifica-se, assim, que o não reconhecimento do crédito a que a Recorrente faz jus
implica, inexoravelmente, a tributação do seu patrimônio ou, o que é pior, de
decréscimo patrimonial. Isso porque, como já restou demonstrado, a Recorrente,
relativamente a seus rendimentos auferidos por meio de aplicações financeiras, teve o
Imposto sobre a Renda retido, fazendo jus a tal crédito.
Portanto, por mais essa razão impõe-se a reforma do v. acórdão proferido in casu,
devendo ser reconhecido o crédito da Recorrente, sob pena de sofrer a mesma a
tributação de seu patrimônio, e não da renda.
II.4 – DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE MULTA
Como amplamente demonstrado pelas razões tecidas anteriormente expostas, nenhum
valor é devido pela Recorrente a título de tributo, não podendo lhe ser exigido, por
conseguinte, nenhum valor a título de multa.
Ainda que algum valor a título de multa fosse devido pela Recorrente --- o que se
admite tão somente para argumentar ---, a multa de 20% (vinte por cento) do valor do
tributo que lhe foi não deve prevalecer, dado seu elevado percentual, manifestamente
confiscatório e desproporcional.
As multas impostas aos jurisdicionados, com caráter punitivo -- - a exemplo da ora
imputada à Recorrente --- devem obedecer ao princípio da proporcionalidade. Caso não
se verifique a proporcionalidade, corre-se o risco da destruição da própria fonte do
tributo. Agregue-se a isto o fato de que também deverá ser respeitado o princípio do
direito de propriedade dos cidadãos, o da capacidade contributiva, o do não confisco e o
da continuidade do exercício das atividades da empresa.
O próprio E. STF já decidiu, em sede de ação declaratória de inconstitucionalidade, que
a desproporção entre o tributo e sua conseqüência, a multa, evidencia seu caráter
confiscatório, atentando contra o direito de propriedade do contribuinte.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.880 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904504/2013-11

A ementa deste julgado assim preceitua: (...)
Em síntese, não se pode admitir, num Estado Democrático de Direito, que a atuação
estatal não guarde coerência com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade,
do direito de propriedade, do não-confisco, da capacidade contributiva.
Dessa forma, não pode prevalecer a multa imposta à Recorrente, a uma por inexistir
irregularidade no procedimento adotado pela mesma; a duas por ser absolutamente
incompatível com o nosso ordenamento jurídico e a três por ser fato incontroverso o
direito da Recorrente à compensação de débito.
III – DO PEDIDO
Diante do exposto, protestando a Recorrente pela juntada de novos documentos, nos
termos do artigo 16, § 6o, do Decreto no 70.235/72, requer:
a) seja reformado o v. acórdão recorrido, visando a desconstituir a glosa levada a efeito,
correspondente ao crédito de IRPJ relativo ao ano calendário de 2004, homologando-se
a compensação efetuada e extinguindo-se, por consequência, o débito referente às
compensações não homologadas;
b) caso assim não se entenda, seja determinada a realização de diligência, a fim de que a
fonte pagadora esclareça o erro por ela cometido quando do preenchimento de sua
DIRF; e
c) a produção de sustentação oral de suas razões de recurso, a ser efetuada por ocasião
da realização da sessão de julgamento, consoante o disposto no artigo 58, inciso II, do
Regimento Interno deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sendo o
patrono da Recorrente intimado da data de realização do julgamento, para que possa
proceder à referida sustentação oral.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.880 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904504/2013-11

Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
2004, no valor de R$ 18.342,67 (conforme planilha extraída de voto condutor do acórdão de piso
e abaixo reproduzida) que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).

Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ (composto por IRRF sobre aplicações financeiras), relativo
ao ano calendário de 2004.
A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade sob o
fundamento de que a documentação ali acostada não seria hábil para comprovar a retenção do
imposto, posto que não estaria respaldada por documentação emitida por terceiros. Asseverou,
ainda, que a DIRF apresentada pela fonte pagadora não mencionaria a integralidade das
retenções na fonte em análise.
Para melhor compreensão, segue trecho do acórdão de piso:
“(...)
Cumpre distinguir também que a matéria em discussão se refere à regular comprovação
das retenções incidentes sobre as receitas e rendimentos auferidos no ano-calendário
2004, fato que não se confunde com a comprovação do recolhimento do imposto
retido pela responsável tributária, fonte pagadora do rendimento.
Ainda que a fonte pagadora não tenha providenciado o recolhimento do imposto retido,
a beneficiária do rendimento, se comprovada a retenção do imposto, tem direito a
deduzir o imposto retido no encerramento do período de apuração em que ocorrida a
retenção.
No que se refere à comprovação das retenções, de acordo com a legislação de
regência, o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode
ser compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. É a seguinte a
redação do art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no § 2o do
art. 943 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre
a Renda – RIR/99, e no art. 988 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/18, aprovado pelo, verbis:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.880 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904504/2013-11

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda –RIR/99
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962,
art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Decreto no 9.580 de 22 de novembro de 2018 - Regulamento do Imposto de
Renda –RIR/18
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §
1o e § 2o do art. 6o e no parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art.
55).
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a
atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções
efetivadas, porque emitidos pelas fontes pagadoras dos rendimentos, pessoas jurídicas a
quem fora legalmente atribuída a obrigação acessória ou o dever legal de proceder à
retenção Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da
Lei no 9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento
à tributação das receitas correspondentes:
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre recei tas
computadas na determinação do lucro real ;
(...)
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.880 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904504/2013-11

Diante desse quadro normativo, as retenções comprovadamente efetuadas no curso do
período de apuração, cujos rendimentos tenham sido computados na apuração da base
de cálculo, devem integrar a apuração do IRPJ devido ou a restituir/compensar no final
do período, ainda que não devidamente discriminadas na DCOMP com demonstrativo
do crédito. Interpreta-se que a existência de retenções comprovadas, por instrumentos
hábeis, mas não discriminadas na DCOMP com demonstrativo do crédito de saldo
negativo, configura erro de preenchimento da declaração, nos termos do Parecer
Normativo COSIT no 8 de 03 de setembro de 2014.
Entretanto, cumpre admitir a prova da retenção, por outros meios, desde que respaldada
por documentação emitida por terceiros.
Nesse aspecto, tem-se que, isoladamente, as notas fiscais e a escrituração não são
instrumentos hábeis à comprovação da retenção, porque ambas se inserem no âmbito de
produção probatória da própria interessada no fato a ser provado, sendo imprescindível
que as informações tenham respaldo em documentos emitidos por terceiros.
A DIPJ é uma declaração e um demonstrativo apresentado pela própria interessada,
também não tem valor de prova, mas de informação prestada a ser amparada por prova
hábil quando requerida.
De outro lado, a falta de apresentação de DIRF pela fonte pagadora não configura erro
de preenchimento, mas inobservância de dever instrumental, que não pode ser imputado
à Manifestante.
Entretanto, a contribuinte foi prejudicada na validação de seu crédito, porque deveria ter
solicitado, guardado e apresentado os informes de rendimentos para comprovar as
retenções a que tinha direito, independentemente das DIRF posteriormente apresentadas
pelas fontes pagadoras.
Nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras – relatório de fls. 106/118, têm-se as
seguintes retenções de imposto, no ano-calendário 2004, em favor da empresa sucedida,
consolidadas por natureza do rendimento (código):

Segundo a Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004, à época em
vigor, as retenções efetuadas no código 6190, no percentual total aplicado de 9,45%,
devem ser partilhadas conforme a seguir: 4,80% para o IRPJ; 1,0% para a CSLL; 3,0%
para Cofins; e 0,65% para PIS.
Conseqüentemente a retenção comprovada sob essa rubrica (6190) é de R$ 158,11 (R$
311,69 x 4,8/9,45).
Na DIPJ 2005, retificadora, transmitida em 21/08/2009 – fls. 219/318, a contribuinte
informou na Ficha 06 A – Demonstração de Resultado, na Linha 08, receita de
prestação de serviços (6190) compatível com aquela informadas nas DIRF pelas fontes
pagadoras, mas não informou receitas de juros sobre o capital próprio (5706),
conforme abaixo:
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.880 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904504/2013-11

(...)
Note-se, ainda, que as receitas financeiras (3426 e 6800) informadas na Linha 24 de
R$ 870.598,05 representam apenas 96,49% daquelas informadas nas DIRF pelas fontes
pagadoras (R$ 902.290,20), pelo que somente a retenção proporcional poderá ser
validada, ou seja, R$ 173.801,10 (R$ 180.123,43 x 96,49%).
Diante desse quadro, tem-se um total de retenções a serem validadas de R$ 173.959,21
(R$ 173.801,10 + R$ 158,11).
Procede-se à demonstração comparativa do saldo negativo de IRPJ do Ex. 2005, ano-
calendário 2004:

Como a autoridade fiscal já teria validado o crédito no valor de R$ 77.208,21, este
órgão de julgamento deve reconhecer a parcela remanescente no valor de R$ 118,74.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o crédito remanescente de saldo negativo de IRPJ
do Ex. 2005, ano-calendário 2004, no valor de R$ 118,74, a ser utilizado nas DCOMP
em litígio”.
Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma do acórdão
recorrido, alegou que:
a) não pode ser apenada pelo fato de a DIRF da fonte pagadora ter sido preenchida
com erro e que ela não tem qualquer interferência na elaboração da declaração da fonte
pagadora;
b) está tendo o seu direito a crédito mitigado em razão de equívoco incorrido por
parte das fontes pagadoras (Bancos Bradesco e Votorantim), que deixaram de declarar na DIRF a
retenção do IRRF incidente sobre os rendimentos da aplicação financeira, cuja beneficiária é a
ora Recorrente;
c) está comprovado nos autos o direito creditório, em discussão por meio da
apresentação do Razão Contábil referente ao ano-calendário de 2004, bem como por meio da
cópia da Ficha 53-A da DIPJ, é de rigor o acolhimento de suas razões, para fins de ser
reconhecida a integralidade do crédito pleiteado;
d) deve considerar o conjunto probatório acostado aos autos, que se mostra
absolutamente suficiente para a comprovação do seu crédito, em especial, o livro Razão Contábil
do ano calendário de 2004, que justifica a retenção na fonte de R$ 18.461,42, bem como cópia da
Ficha 53 da DIPJ do período, que comprova o rendimento auferido e a retenção realizada na
fonte;
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.880 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904504/2013-11

e) o valor informado em DIPJ está correto e foi efetivamente retido e adimplido
pela fonte pagadora, não sendo lícito negar-lhe o direito ao creditamento de tal montante sob o
argumento de que o valor não constou da DIRF da fonte pagadora.
Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente e , de fato, na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros
meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito
creditório. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação 1
1. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.880 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904504/2013-11

imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, os comprovantes de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.880 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904504/2013-11

No caso sob exame, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem
ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio. Logo, o
sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre
receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de
apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe
de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destaque-se que, no caso dos autos, a Recorrente apresentou a DIPJ, bem como o
Razão contábil do período, comprovando a retenção do imposto sobre a renda no ano-calendário
de 2004, tendo utilizado tal crédito para a efetivação das compensações das Per/DComp descritas
no despacho decisório.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.880 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904504/2013-11

Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada
de outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
No que diz respeito ao pedido de diligência, para confirmar se de fato o direito
creditório encontra-se comprovado, entendo ser desnecessária. Observe-se que não se pode valer da
realização de diligência para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de
apresentação recai sobre o contribuinte.
Ademais, aplica-se o teor do enunciado da Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Por fim, a Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao procedimento de sustentação oral1. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a
forma, o tempo e o local previstos nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.

1 BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Carta de Serviços. Solicitação de
Sustentação Oral. Disponível em: <https://carf.economia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/carta-de-servicos-
carf/>. Acesso em: 29 jul. 2020,
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.880 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904504/2013-11

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital